Tribunal: TJDFT
Processo: 0009997-81.2013.8.07.0001
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0009997-81.2013.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) DESPACHO Trata-se de Recursos Especiais interpostos pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI (ID. 66619341) e por ROMERO ALVES LEMOS (ID. 66771240) contra o acórdão que rejeitou os embargos de declaração (ID. 65408295) opostos por ambas as partes. No julgamento do Agravo em Recurso Especial no 2908170, o Superior Tribunal de Justiça conheceu do recurso interposto por ROMERO ALVES LEMOS e deu-lhe provimento. Transcrevo, a seguir, trecho do voto da eminente Relatora, Ministra Nancy Andrighi, para melhor compreensão do tema: “(...) No particular, as razões recursais tecidas acerca da suposta violação do art. 1.022 do CPC residem na alegação de que o Tribunal de origem, apesar de provocado por meio dos embargos declaratórios opostos pela parte agravante, não se manifestou quanto à previsão, no título judicial, de incidência dos juros de mora desde a citação. Da análise do processo, constata-se que, de fato, o Tribunal não analisou essa questão, em que pese tenham sido devidamente suscitadas nos embargos de declaração opostos pela parte agravante. Assim, observada a jurisprudência dominante desta Corte quanto ao tema, impõe-se a cassação do acórdão que apreciou os declaratórios a fim de que seja sanada a omissão acima referida, tendo-se como prejudicado o exame das demais questões aventadas no presente recurso. DISPOSITIVO Forte nessas razões, CONHEÇO do agravo para CONHECER do recurso especial e DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem, para que este se pronuncie, na esteira do devido processo legal, sobre os argumentos deduzidos nos embargos de declaração opostos pela parte agravante.” A ementa do julgado foi assim redigida: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. OMISSÃO CARACTERIZADA. 1. Liquidação de sentença. 2. Há ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem deixa de se manifestar expressamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para o julgamento integral da demanda. 3. Recurso especial conhecido e provido.” Diante da possibilidade de exercício do juízo de revisão e em observância contraditório, disposto nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação das partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se sobre o que entenderem de direito. Brasília/DF, 15 de abril de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora